Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013971-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), Paulo Roberto Simon (AGRAVADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (AGRAVADO), CELSO FERRARI - CPF: 312.627.751-91 (AGRAVADO), Aluisio de Castro Lessa (AGRAVADO), Ereovaldo Peixoto de Azevedo (AGRAVADO), Délcio José Bolzan (AGRAVADO), SADI VICENTE ANTONHASSI - CPF: 272.749.930-20 (AGRAVADO), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (AGRAVADO), MARIA SALETE DOS SANTOS - CPF: 107.301.251-49 (AGRAVADO), GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - CPF: 353.544.371-72 (AGRAVADO), CARLA ANDREA QUESADA - CPF: 630.512.221-00 (AGRAVADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (AGRAVADO), Espólio de Genez Correa (AGRAVADO), Espólio de Adilson Coutinho Bow (AGRAVADO), Espólio de Ascendina Paulo de Lima (EMBARGADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (AGRAVADO), ANTONIO ARAUJO DE LIMA - CPF: 108.752.471-72 (AGRAVADO), CYRO DIAS DE LIMA - CPF: 088.535.689-68 (AGRAVADO), VILSON BUSSOLARO - CPF: 213.510.669-00 (AGRAVADO), JULIO MENDES DA SILVA - CPF: 138.128.661-53 (AGRAVADO), JOAQUIM SANCHEZ MARTINS - CPF: 583.920.178-20 (AGRAVADO), IVONETE DA SILVA MOREIRA - CPF: 487.094.091-49 (AGRAVADO), EROTILDE ROSA GASPARINI - CPF: 873.866.319-87 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI - CPF: 761.824.601-72 (AGRAVADO), JULIANA LUIZA SARTORI - CPF: 033.201.239-55 (AGRAVADO), RAFAEL BETIATTO SARTORI - CPF: 917.811.321-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (AGRAVADO), Espólio de Luiz Roberto Vasconcelos (AGRAVADO), Espólio de Sadi Schmitz (AGRAVADO), AREDSON ESTEVAM MIRANDA - CPF: 173.899.091-53 (AGRAVADO), Espólio de Simplício Goulart de Figueiredo (AGRAVADO), TETSUO OTSUKA - CPF: 170.977.628-53 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), CLAUDIONOR DUARTE CORREA - CPF: 181.274.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO MENDES DA SILVA - CPF: 138.128.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LAURA AMARAL LOPES - CPF: 181.358.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIO ADAO GOULART - CPF: 209.313.449-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JOSE BAPTISTA VASCONCELOS - CPF: 787.093.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO SIMON - CPF: 194.472.300-59 (AGRAVADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA - CPF: 181.287.181-34 (AGRAVADO), EREOVALDO PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), DELCIO JOSE BOLZAN - CPF: 175.014.310-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GENEZ CORREA (AGRAVADO), ESPOLIO DE ADILSON COUTINHO BOW (EMBARGADO), ESPOLIO DE ASCENDINA PAULO DE LIMA (EMBARGADO), ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS (AGRAVADO), ESPOLIO DE SADI SCHMITZ (AGRAVADO), ESPOLIO DE SIMPLICIO GOULART DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como SIMPLICIO GOULART FIGUEIREDO - CPF: 125.327.899-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS - CPF: 261.666.588-34 (EMBARGADO), ESPOLIO DE ASCENDINA PAULO DE LIMA - CPF: 432.866.901-04 (EMBARGADO), ESPOLIO DE SADI SCHMITZ - CPF: 010.166.600-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS EM PARTE OS DECLARATÓRIOS DO BANCO. REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ERRO MATERIAL – CONSTATADO –
RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE
, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– VÍCIO
S
– NÃO VERIFICADO
S
– MATÉRIA CLARAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO
– REDISCUSSÃO
–
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
ACOLHIDOS EM PARTE OS DECLARATÓRIOS DO BANCO –
REJEITADOS OS
EMBARGOS DE
DECLARA
ÇÃO
DA AUTORA
.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Constatado o erro material arguido, merece acolhimento os declaratórios a fim de sanar o vício
.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade
ou
contradição
,
a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração
, um
interposto por
Kirton
Bank S/A
,

outro i
nterposto por
Maria Isabel Della Valle
Obersteiner
e outros
, c
ontra o acórdão que
negou
provimento
ao recurso de agravo de instrumento
, em face de
Maria Isabel Della Valle
Obersteiner
e outros.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é
obscuro
, omisso
e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Pondera que a decisão agravada homologou indevidamente o cálculo do débito apurado pela Contadoria do Juízo.

Sustenta
omissão quanto
à
irregularidade na representação processual das partes.

Afirma que foram analisadas questões que não foram objeto do recurso.

Bem ainda, d
iz que o acórdão deixou de manifestar quanto ao prequestionamento das questões legais que permeiam a discussão.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar
os vícios
alegad
os
.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id
228156661.

Nas razões recursais a embargante Maria Isabel
aduz que houve omissão quanto a fixação de honorários recursais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
228862158
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

De início,
trata-se
de
dois
recurso
s
de embargos de declaração
, um
interposto por
Kirton
Bank S/A
,
outro i
nterposto por
Maria Isabel Della Valle
Obersteiner
e outros
, c
ontra o acórdão que
negou
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, em face de
Maria Isabel Della Valle
Obersteiner
e outros.

E
m apertada síntese, o
banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
obscuro, omisso e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial
, enquanto a embargante Maria Isabel defende também a existência de omissão.

Pois bem
.

Passo à análise
das razões recursais
do banco.

De início, quanto à alegação de
erro material

indicado, observa-se que
com razão o embargante.

Com efeito,
a
ação
originária se refere a
Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (
ACP
no 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.

Em v
ista disso, o erro material se à indicação dos
autos de origem
, onde se lê:
“
tratam da
ACP
no 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil
”, na verdade
o cumprimento de sentença que deu origem a este recurso é oriundo da
ACP
no 583.00.1993.808239-4
, ajuizada pelo IDEC em face do Banco Bamerindus do Brasil.

Quanto à suposta obscuridade, omissão e contradição, sem razão o embargante.

Nesse sentido, diz que o agravo foi interposto contra a decisão que homologou os cálculos do Contador Judicial, que no seu entendimento foram realizados em desconformidade com o decidido nos autos, tendo supostamente incluído indevidamente juros remuneratórios.

Defende que evidente a irregularidade na representação processual das partes, sob o argumento de ausência de documentos pessoais de todos os agravados e irregularidade na representação dos Espólios (
Genez
Correa, Adilson Coutinho
Bow
,
Ascendina
Paulo de Lima, Luiz Roberto Vasconcelos, Sadi
Shmitz
e Simplicio Goulart de Figueiredo
).

No tocante à alegação de irregularidade na representação processual das partes, não merece prosperar
, tendo em vista que a decisão recorrida analisou a questão e rejeitou os argumentos do agravante, ora embargante.

Portanto, não se apura a existência de qualquer vício,
mas somente o inconformismo do banco
embargante.

Justifica-se
que,
da detida análise dos autos originários,
apura-se
que as partes se encontram devidamente representadas, estando regular a sucessão processual no caso dos espólios.

E, da mesma forma, como entendido pelo Juízo singular, não se nota requisito ou
pressuposto jurídico a apresentação de comprovante de residência dos credores/apelados, bastando apenas a menção deles na peça de ingresso.

Defende
o embargante que
foram analisadas questões que não foram objeto do recurso
.

Impede destacar que o contexto da decisão vergastada foi causado pelo próprio agravante no direcionamento das questões na peça das razões recursais
, uma vez que direcionou a análise dos autos originários.

Nessas circunstâncias,
o que se nota é que a decisão relatou a tramitação dos autos originários, enfatizando questões
ali
delineadas
, sem exercer prognóstico ou definições, tampouco sem estabelecer diretrizes e direcionamentos.

A decisão recorrida tratou de rejeitar as teses questionadas no recurso de agravo de instrumento e consolidar a decisão agravada.

Assim,

resumidamente, negou provimento ao agravo, sem determinar nenhuma questão diversa do já analisado e delimitado pelo Juízo “a quo”.

Portanto, em que pese o descontentamento do agravante, ora embargante,

n
ão há vício a se reconhecer.

O
inconformismo
do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Quanto à homologação do cálculo, que insiste o embargante

deve ser revista, tenho que
não
deve
prevalecer.

Com efeito, o cálculo foi realizado exatamente nos moldes determinados na sentença proferida na ação civil pública, inexistindo qualquer irregularidade
na apuração realizada.

Nesse contexto, descabida
a rejeição dos cálculos quando realizados nos exatos parâmetros determinados nos autos.

Diante disso,
no que tange à homologação do cálculo,
não merece reparo a decisão agravada.

Portanto,
sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral
compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

O
embargante pretende a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício.

Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração que visa somente o esclarecimento do julgado.

O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023,
T2
- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Das razões recursais da embargante
Maria Isabel
, nota-se a alegação de omissão, acerca da fixação de honorários recursais.

Entretanto, é sabido que possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento quando a decisão combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não foi o caso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
se restringe
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJ
/
MT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no
DJE
27/11/2013).

Pelo exposto,
acolho
em parte os
embargos de declaração do banco,
tão somente
para sanar o erro material indicado
e retificar
que
o cumprimento de sentença que deu origem a este recurso é oriundo da
ACP
no 583.00.1993.808239-4
, ajuizada pelo IDEC em face do Banco Bamerindus do Brasi
l.

Bem ainda,
rejeito

os declaratórios da embargante
Maria Isabel

Della Valle
Obersteiner
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024